Tribunal: TJDFT
Processo: 0007546-44.2017.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0007546-44.2017.8.07.0001 RECORRENTE: ERALDO JOSÉ CAVALCANTE PEREIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EMBARGOS INFRINGENTES. HOMICÍCIOS CONSUMADOS E TENTADOS PRATICADOS NO TRÂNSITO. RECONHECIMENTO DE DOLO EVENTUAL. DIVERGÊNCIA QUANTO AOS CRIMES TENTADOS. VOTO VENCIDO QUE DESCLASSIFICA PARA LESÃO CORPORAL. COMPATIBILIDADE ENTRE TENTATIVA E DOLO EVENTUAL. JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. EMBARGOS INFRINGENTES CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. 1. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a tentativa é compatível com o dolo eventual, inclusive nos crimes de homicídio praticados no trânsito. 2. O artigo 18, inciso I, do Código Penal, não fez qualquer distinção entre as espécies de dolo e, nesse contexto, a tentativa seria o tipo objetivo incompleto que comportaria tanto o dolo direto como o eventual. 3. Embargos infringentes conhecidos e não providos para manter o acórdão que pronunciou os dois embargantes nas sanções do artigo 121, caput, do Código Penal (duas vítimas); do artigo 121, caput, c/c o artigo 14, inciso II, do Código Penal (duas vítimas); e do artigo 121, §4o, Código Penal; e o primeiro embargante também nas sanções do artigo 304 do Código de Trânsito Brasileiro, nos termos do voto médio. O recorrente sustenta, no recurso especial, que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 413 e 419, ambos do Código de Processo Penal, e 302 do Código de Trânsito Brasileiro – CTB, porque deveria ter desclassificado a conduta para homicídio culposo no trânsito; b) artigos 155 e 182, ambos do CPP, pois não teria observado o princípio do livre convencimento motivado, ao manter a pronúncia com base em argumentos fantasiosos do órgão acusatório quanto aos supostos racha e embriaguez ao volante; c) artigo 472, parágrafo único, do CPP, apontando suposto excesso de linguagem ao utilizar o termo racha, comprometendo a imparcialidade dos jurados. Em relação ao tema do item “a” supra, suscita divergência jurisprudencial com julgado da Corte Superior. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, aponta contrariedade ao artigo 5o, inciso XXXVIII, alíneas “c” e “d”, e inciso LIII, da CF, renovando as teses de desclassificação para o delito de homicídio culposo no trânsito e de excesso de linguagem. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Destaco, de início, que a matéria impugnada tem relevância presumida, por se enquadrar no rol elencado no §3o do artigo 105 da Constituição Federal, com redação dada pela EC 125, de 14/7/2022. Isso porque, no tocante às indicadas ofensas aos artigos 155, 182, 413 e 419, todos do CPP, e 302 do CTB, os pleitos de desclassificação da conduta (AgRg no REsp n. 1.963.909/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 20/9/2022, DJe de 22/9/2022) e de descumprimento do livre convencimento motivado (AgInt no AREsp n. 2.054.705/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022), demandam aprofundada reapreciação de conteúdo fático-probatório, procedimento vedado pelo verbete sumular 7 do STJ. Acrescente-se que a aludida barreira também se aplica ao apelo fundamentado no dissenso pretoriano (AgInt no AREsp n. 1.935.374/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 31/8/2022). Também não deve transitar a defendida afronta ao artigo 472, parágrafo único, do CPP, haja vista que o STJ entende que “não se configura o alegado excesso de linguagem quando, por ocasião da prolação da decisão de pronúncia, o juízo se refere às provas constantes dos autos, para verificar a ocorrência da materialidade e a presença de indícios suficientes de autoria, aptos a ensejar o julgamento do feito pelo Tribunal do Júri” (REsp n. 1.946.752/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 9/8/2022). Assim, “A Súmula 83 do STJ determina a pronta rejeição dos recursos a ele dirigidos quando o entendimento adotado pelo e. Tribunal de origem estiver em conformidade com a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores”. (AgInt no AREsp n. 2.053.838/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 19/8/2022). Melhor sorte não colhe o apelo extremo no tocante à defendida contrariedade ao artigo 5o, inciso XXXVIII, alíneas “c” e “d”, e inciso LIII, da CF, embora tenha a recorrente defendido e fundamentado a existência de repercussão geral, pois o acórdão impugnado não apreciou a controvérsia à luz dos citados preceitos constitucionais, apesar de serem opostos embargos de declaração. Em circunstâncias idênticas, o STF já decidiu ser “inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF”. (ARE 1388388 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 05/09/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-182 DIVULG 12-09-2022 PUBLIC 13-09-2022). Além disso, a base da fundamentação do julgado combatido está calcada em legislação infraconstitucional, o que configura hipótese de contrariedade indireta ou reflexa à Constituição Federal, consoante o decidido no ARE 1385630 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 19/09/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-189 DIVULG 21-09-2022 PUBLIC 22-09-2022. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015